Tribunal: TJBA
Processo: 8116813-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116813-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARTHA LEAL VILLA

Advogado(s)
:
DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REVISÃO DE REAJUSTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ACOLHIMENTO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA SINISTRALIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ÍNDICE ANS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela seguradora ré contra sentença que, em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, julgou parcialmente procedentes os pedidos da beneficiária autora, reconhecendo a abusividade dos reajustes anuais e etários, determinando a aplicação dos índices da ANS para planos individuais e limitando o reajuste por faixa etária a 30% (trinta por cento), além de condenar à repetição simples do indébito, observada a prescrição trienal.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a beneficiária possui legitimidade ativa para questionar os reajustes de plano de saúde coletivo por adesão; (ii) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão das cláusulas contratuais e à de repetição de indébito; (iii) saber se o reajuste anual aplicado ao plano coletivo por sinistralidade é abusivo; (iv) saber se é devida a repetição do indébito e, em caso positivo, se esta deve ser limitada ao período trienal.

III. Razões de decidir

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
O contrato de plano de saúde estabelece uma relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ). O beneficiário, como destinatário final do serviço, possui legitimidade para questionar a abusividade das cláusulas e reajustes aplicados, mesmo em contratos coletivos por adesão.
Rejeição da preliminar.

PRESCRIÇÃO.
A pretensão de revisão das cláusulas contratuais, por se tratar de relação de trato sucessivo, submete-se ao prazo prescricional decenal (dez anos), conforme o art. 205 do Código Civil. Contudo, a pretensão de repetição do indébito (restituição de valores pagos a maior) está sujeita à prescrição trienal (três anos), com base no enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, IV, do Código Civil), conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 610 do STJ.
Acolhimento parcial da preliminar de prescrição.

REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE/VCMH.
Em contratos coletivos, os reajustes anuais não se submetem aos índices máximos definidos pela ANS para planos individuais. Todavia, esses reajustes estão sujeitos ao controle judicial de abusividade.

ABUSIVIDADE E ÔNUS DA PROVA.
A seguradora ré não se desincumbiu do ônus de provar a necessidade e a justificativa técnica (por meio de estudo atuarial idôneo e transparente) para a aplicação dos índices elevados (46,90% e 56,90%). A ausência de comprovação de que o aumento é razoável e proporcional para a manutenção do equilíbrio do plano, aliada à grande disparidade com os índices da ANS, gera presunção de abusividade e onerosidade excessiva ao consumidor.

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ÍNDICE ANS.
Diante da abusividade e da ausência de demonstração técnica, a intervenção judicial é cabível, aplicando-se, por analogia e em caráter subsidiário, o índice máximo fixado pela ANS para planos individuais/familiares, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido parcialmente. Tese de julgamento: "1. A pretensão de repetição de indébito decorrente da cobrança de reajustes abusivos em plano de saúde submete-se ao prazo prescricional trienal, a partir da efetiva lesão, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. 2. É abusivo o reajuste anual de plano de saúde coletivo quando a operadora não comprova a justificativa técnica (estudo atuarial) e a razoabilidade do índice aplicado, autorizando-se a intervenção judicial para a aplicação, por analogia, do índice máximo estabelecido pela ANS para os planos individuais/familiares."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; Lei nº 9.656/1998 (não citada no voto, mas pertinente ao tema). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1400251/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.12.2020; STJ, Tema Repetitivo 610 (não citado no voto, mas utilizado como fundamento); STJ, Súmula 469 (citada no voto); TJAM, Apelação Cível: 0624199-17.2021.8.04.0001, Rel. Nélia Caminha Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 30.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8116813-19.2024.8.05.0001
, em que
é
apelante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,
e apelada,
MARTHA LEAL VILLA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
pelas razões adiante expendidas.